Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-29.2023.8.11.0036
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000256-29.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. RELATORA DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1000256-29.2023.8.11.0036

Apelação Cível n.o

1000256-29.2023.8.11.0036

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENERGISA MATO GROSSO. FORNECIMENTO PRECÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA ANEEL. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. VALORES PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, reconhecendo falha na prestação do serviço de energia elétrica e fixando obrigação de fazer, multa cominatória e indenização por dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i) Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide;

(ii) Analisar a adequação da obrigação de fazer e da multa cominatória aplicada;

(iii) Avaliar a configuração do dano moral coletivo e a proporcionalidade da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois o juiz fundamentou sua convicção com base em elementos probatórios suficientes já constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

4.

As Notas Técnicas da AGER/MT comprovaram o descumprimento dos indicadores regulatórios de continuidade e qualidade do fornecimento de energia elétrica no município de Guiratinga-MT, demonstrando a má prestação do serviço por parte da concessionária.

5.

É dever da concessionária assegurar fornecimento contínuo e adequado de energia, nos termos do art. 22 do CDC. A falha reiterada nesse dever configura ofensa a direito coletivo e gera dano moral coletivo presumido.

6.

A multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00, foi fixada de forma proporcional e razoável, com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação imposta.

7.

A indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 1.500.000,00 mostra-se compatível com a dimensão social da lesão causada à coletividade, diante do serviço essencial prestado de forma inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em provas suficientes nos autos, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

2.

A prestação inadequada de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, configura violação a direitos coletivos e enseja a reparação por dano moral coletivo.

3.

A fixação de multa cominatória e indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e seu impacto social.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 487, I; CDC, art. 22; Lei n.o 7.347/1985, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1001238-71.2021.8.11.0017, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 21/11/2024;

TJGO, Ap. Cív. no 0489566.27.2011.8.09.0051, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 23/03/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1000256-29.2023.8.11.0036

Apelação Cível n.o

1000256-29.2023.8.11.0036

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação
de Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A.

Ação:
Civil Pública
cumulada com Obrigação de Fazer.

Origem
: Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT.

Sentença
(Id. 255425665)
:

julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Recurso de Apelação
(Id. 255425677)
:
a Energisa sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem permitir a realização de prova oral, o que ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito,
argumenta que o magistrado não compreendeu o propósito do plano de resultados elaborado pela ANEEL e já devidamente executado pela apelante antes mesmo do prazo concedido pelo órgão regulador, razão pela qual não decidiu a lide corretamente, devendo, pois, ser cassada a condenação da obrigação de fazer estipulada na sentença. Acrescenta que realizou todos os investimentos previstos para a região, sendo necessária a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Assevera acerca da ilegitimidade da multa fixada e do não cabimento dos danos morais coletivos, pedindo, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório advindo dos danos morais coletivos.

Contrarrazões
(Id. 255425685): pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer Ministerial
(Id. 29197891): opina pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1000256-29.2023.8.11.0036

Apelação Cível n.o

1000256-29.2023.8.11.0036

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colendos pares:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela apelante, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a produção de prova oral era essencial para o deslinde da controvérsia.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

Isso porque, basta uma simples leitura do
decisum
para se verificar que o juízo sentenciante analisou livremente o conjunto fático-probatório produzido pelas partes e se deu por satisfeito para formar sua convicção, tanto que apontou de forma direta as circunstâncias e os elementos que nortearam sua decisão, não se podendo compelir o juízo a deferir a produção de determinada prova quando o arcabouço probatório já estabelecido nos autos é suficiente para seu livre convencimento, o que se coaduna com o princípio da persuasão racional adotado pela legislação processual civil pátria.

Sobre a matéria:

"EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA APÓS A IMPUGNAÇÃO – AUSENTE PREVISÃO DO RITO ESPECIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ART. 920 DO CPC – JULGAMENTO ESCORREITO –
DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PARA SEGURO E EXAURIENTE ANÁLISE E DESLINDE DO MÉRITO DA CAUSA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
– AUSENTE APONTAMENTO ASSERTIVO E PROSPECTIVO DE PREJUÍZO À DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, o rito de processamento de embargos à execução não prevê a possibilidade réplica à impugnação dos embargos à execução, conforme expressa e direta a redação específica do art. 920 do CPC. Não há na redação literal do procedimento específico dos embargos à execução (arts. 914 a 920 do CPC) acerca da premente necessidade de réplica à contestação nos moldes do que preconiza o art. 351 do CPC, aplicável ao procedimento comum. Seguindo o rito especial dos embargos à execução, após a impugnação da parte exequente embargada, cabe ao juiz julgar imediatamente o pedido, conforme corretamente procedeu o juízo monocrático, ou designar audiência, esta, é claro, se houver necessidade de produção de outras provas além das amealhadas aos processos de embargos e à execução que tramita no feito principal.

A análise das teses jurídicas arguidas por ambas as partes não demandava necessidade alguma de produção de outras provas além das que já estavam coligidas aos autos, tendo o juízo a quo exercido o sei convencimento motivado dentro dos limites das teses e provas já apresentadas pelas partes, as quais se revelaram suficientes ao exauriente exame e deslinde do mérito da demanda.
Reforçando o descabimento do alegado cerceamento de defesa tem-se o fato de que a parte recorrente embargante foi regularmente intimada dos termos da decisão proferida pelo juízo de origem em 15/02/2023, podendo, então, a partir dali, acessar e examinar o caderno processual eletrônico e já manifestar quanto aos termos da impugnação apresentada, valendo aqui repisar que o rito especial dos embargos à execução não prevê a possibilidade de réplica, embora seja usual tal manifestação em demandas desta natureza. Em que pese alegue, a parte recorrente não delineia de forma clara e objetiva qual seria o prejuízo à sua defesa em decorrência da ausência de sua intimação para apresentação de réplica que afirma ser necessária, não tendo exposto, em prospecção, ainda que de forma sucinta, de que forma a nova manifestação alteraria o cenário da análise jurídica empreendida pelo juízo a quo ou mesmo indicado que prova seria de imperiosa produção para retorquir os argumentos da resposta do embargado.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Repiso que a magistrada a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. Como sobredito, a análise adequada e exauriente de cada um dos argumentos da parte embargante prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito.

Não há que se falar em decisão surpresa, por que, como sobredito, o art. 920, II, do CPC prevê a possibilidade de julgamento direto após a impugnação aos embargos, conforme corretamente empreendido no édito recorrido.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

(N.U 1001238-71.2021.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 23/11/2024) (grifei)

Portanto,
REJEITA-SE
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

Quanto ao mérito, a questão central da presente demanda consiste em verificar se a concessionária de energia, ora apelante, prestou serviços de maneira satisfatória no âmbito do município de Guiratinga-MT.

Nesse aspecto, extrai-se dos autos que a presente ação teve origem em pedido de providência formulado por fazendas situadas na zona rural do município de Guiratinga-MT em face da apelante, no qual relataram que o serviço de energia elétrica vem sendo prestado de maneira precária, com várias quedas e interrupções de energia advindos de manutenção insatisfatória da rede de energia, ocasionando diversos prejuízos, inclusive por incêndios causados por faíscas da fiação elétrica.

Pois bem. Durante a instrução, as provas estabelecidas no processo confirmam os fatos narrados na inicial, notadamente as Notas Técnicas n.os 036/2022/SER/AGER/MT (Id. 255424663) e 027/2024/SER/AGER/MT (Id. 255425664), que analisaram e concluíram pela má qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante no referido município.

Vejamos, respectivamente, as partes conclusivas das mencionadas Notas Técnicas:

“38. Especificamente quanto ao desempenho do conjunto elétrico que atende as unidades consumidoras do município de Guiratinga, tem-se que a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A descumpre o limite regulatório dos indicadores DEC e FEC para o conjunto elétrica 14815 denominado “Rondonópolis_1 34,5kV”, o que caracteriza prestação do serviço não adequada sob o aspecto coletivo da continuidade de fornecimento de energia elétrica.

39. Quando considerado somente as 5.483 unidades consumidoras do município de Guiratinga, sob o aspecto individual, constata-se descumprimento dos limites regulatórios do indicador DIC para 1.058 unidades consumidoras, que representa 19,30% dos consumidores do município. Já para o indicador FIC, 1.071 unidades consumidoras descumprem o limite regulatório, o que equivale a 19,53% dos consumidores do município. Fica caracterizado, portanto, uma prestação não adequada de serviços no tocante ao aspecto individual.

40. No tocante a conformidade dos níveis de tensão, foi identificada 59 reclamações registradas por consumidores do município, das quais em 18 o nível de tensão se encontrava não conforme, tendo a concessionária procedido com regularização em 16 delas.

41. Por fim, convém destacar que o tema Continuidade do Fornecimento de Energia Elétrica foi objeto de fiscalização em 2020 que culminou com a aplicação de penalidade de multa no valor de R$ R$ 6.375.078,32 (seis milhões, trezentos e setenta e cinco mil, setenta e oito reais e trinta e dois centavos). Já em 2021 o Plano de Resultados que teve vigência encerrada em 31/09/2021, foi considerado insatisfatório e foi instaurado o competente processo administrativo punitivo para aplicação de penalidade à distribuidora” (Nota Técnica no 036/2022)

“33. Por todo exposto, contata-se que os 4 (quatro) conjuntos elétricos que atendem o município de Guiratinga violaram o limite estabelecido pela ANEEL para o indicador DEC e 3 (três) desses conjuntos também violaram o limite para o indicador FEC.

34. Além disso, ficou demonstrado que os indicadores DEC e FEC dos consumidores de Guiratinga superou o parâmetro comparativo que corresponde ao limite regulatório do conjunto RONDONOPOLIS 1_34,5KV nos últimos meses. Constata-se, ainda, que ambos indicadores apresentam uma tendência que sinaliza a piora no desempenho dos serviços prestados ao município desde o mês de julho de 2023.

35. Em virtude dos resultados obtidos, constata-se que as ações/obras das distribuidoras não resultaram, até o presente momento, melhoria no que tange a continuidade do fornecimento de energia elétrica na área avaliada.

36. Por todo exposto, conclui-se que a concessionária Energisa Mato Grosso apresenta uma contínua prestação de serviço não adequada, no que tange à continuidade do fornecimento de energia elétrica no município de Guiratinga.” (Nota Técnica no27/2024)

Diante desse quadro, não se sustenta a tese da apelante segundo a qual cumpriu satisfatoriamente, antes do término do prazo determinado, o plano de resultados elaborado pela ANEEL, concluindo-se, serenamente, que o serviço estava sendo prestado de maneira precária.

Não se pode olvidar que o fornecimento de energia elétrica deve ser prestado de maneira apropriada, eficiente, segura e permanente, pois se trata de serviço essencial, consoante disciplina o art, 22, do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Ademais, como é sabido, a prestação insatisfatória ou a interrupção do fornecimento de energia elétrica causa prejuízos incomensuráveis no cotidiano da coletividade, sendo presumido o dano coletivo oriundo deste serviço irregular.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. [...]. INCIDÊNCIA DO CDC. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DE NORMAS LEGAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. MULTA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. [...] 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no caso em que a empresa é fornecedora e desenvolve atividade de comercialização de serviço de energia elétrica, ofertando este serviço, além de ter firmado contrato de adesão com milhões de consumidores no Estado de Goiás, destinatários finais, situação que se enquadra nos arts. 2o e 3o, do código consumerista [...]. 9. O descaso da concessionária de serviço público que pratica ato abusivo consistente na interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, essencial à população, em virtude de precária qualidade da prestação do serviço público, enseja a responsabilização pelo dano moral coletivo. 10. A reparação a título de dano moral deve cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina, devendo ser mantido o valor fixado se não mostrar exacerbada. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 04895662720118090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 23/03/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2021)

Por sua vez, quanto à alegação de que é ilegítima a multa fixada para caso de descumprimento da obrigação de fazer, não merece acolhimento, uma vez que, tanto o Código de Processo Civil, quanto a Lei da Ação Civil Pública preveem expressamente o mecanismo processual aplicável no caso de inadimplemento, justamente para compelir o cumprimento da obrigação, sendo que, no caso em apreço, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, limitados a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) obedecem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na mesma esteira, conclui-se que a fixação do dano moral coletivo no patamar de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) é condizente e proporcional ao dano coletivo de grande impacto social causado pela apelante.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025